Tribunal: STJ
Processo: 1004763-85.2021.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941724 - SP(2025/0183327-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C BLINDADOS S.A
ADVOGADOS
: CAIO CAMPELLO DE MENEZES - SP174393
GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392
MARCELO BULGARELLI RODRIGUES - SP413297
ANA PAULA LEME PANIGUEL - SP500705
AGRAVADO
: ALEX CIRILLO
AGRAVADO
: ALEX CIRILLO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: THIAGO SAMPAIO ANTUNES - SP238556
IARA FERNANDES LÚCIO - SP123476
CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - SP271310
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PROVA.
INVERSÃO.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
2. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f978056-b76b-40ea-a1ad-2e90983cfbc5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941724 - SP(2025/0183327-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C BLINDADOS S.A
ADVOGADOS
: CAIO CAMPELLO DE MENEZES - SP174393
GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392
MARCELO BULGARELLI RODRIGUES - SP413297
ANA PAULA LEME PANIGUEL - SP500705
AGRAVADO
: ALEX CIRILLO
AGRAVADO
: ALEX CIRILLO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: THIAGO SAMPAIO ANTUNES - SP238556
IARA FERNANDES LÚCIO - SP123476
CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - SP271310
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PROVA.
INVERSÃO.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
2. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C BLINDADOS S. A. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

Apelação. Ação de cobrança. Diferença de royalties contratuais. Sentença
"
de procedência. Preliminar de nulidade da sentença por inversão do ônus
probatório em sede de sentença. Descabimento. Juiz que apenas considerou
que a parte ré não comprovou fato impeditivo do direito dos autores, nos
termos do artigo 373, II, do CPC. Mérito. Relação contratual entre as partes
que se desenvolveu bem até meados de 2020, quando houve expressiva
redução no pagamento dos royalties devidos, sem qualquer informação por
parte da ré. Suposta utilização de tecnologia própria pela requerida para
blindagem de veículos como motivo para diminuição do pagamento dos
royalties aos demandantes que não restou comprovada. Pagamento devido
da diferença dos royalties no período de 01.05.2019 a 18.01.2021, a ser
apurada em fase de liquidação de sentença. Honorários sucumbenciais que
não comportam redução. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos
termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso não provido. " (e-STJ fl. 892).

Documento eletrônico VDA54118631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:48
Código de Controle do Documento: 17a923c2-215e-4bfb-97d8-892f426ef576

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls.
).
955/959
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 9o, 10 e 373, I e II, §1o, do Código de Processo Civil,
pois o acórdão de apelação manteve "(...) a inversão do ônus da prova pela Sentença,
" (e-STJ
deixando de oportunizar à Carbon a possibilidade de se desincumbir tal ônus.
fl. 915).
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à inversão do ônus da prova, registra-se, por oportuno, as
conclusões do aresto recorrido:

"(...)
Instada a requerer a produção de provas, a apelante pugnou pelo
julgamento antecipado da lide, argumentando que o feito estava maduro
para julgamento (fls.
).
212/217
Em que pese a requerida informe que a sentença inverteu o ônus
probatório, configurando decisão surpresa, nota-se que apenas atestou que a
ela não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo do efeito jurídico
postulado pelos autores, aplicando o disposto no artigo 373, II, do CPC.
O magistrado singular, em nenhum momento, invocou o §1o do
mesmo artigo 373, este sim que dispõe sobre a inversão do ônus probatório.
Repita-se que a apelante, na petição de fls.
foi clara no
212/217,
sentido da desnecessidade de instrução probatória, argumentando que os
fatos trazidos em sua contestação restaram incontroversos.
Acrescente-se, em adição, que na audiência de fls. 801 a ré
reforçou o pedido pelo julgamento antecipado da lide.
Portanto, descabida a almejada nulidade da sentença." (e-STJ fl.
894).

Nesse contexto, verifica-se não ser possível afastar a incidência
da Súmula no
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
7/STJ,
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:48
Código de Controle do Documento: 17a923c2-215e-4bfb-97d8-892f426ef576

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.724 / SP
Número Registro: 2025/0183327-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140925120218260000
10047638520218260068
1004763852021826006850000
1004763852021826006850001 140925120218260000 14092512021826000010047638520218260068
20230001033600 20240000706589 20240000875468 20240000875469 21857819520228260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C BLINDADOS S.A
ADVOGADOS : CAIO CAMPELLO DE MENEZES - SP174393
GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - SP299392
MARCELO BULGARELLI RODRIGUES - SP413297
ANA PAULA LEME PANIGUEL - SP500705
AGRAVADO
: ALEX CIRILLO
AGRAVADO
: ALEX CIRILLO - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : THIAGO SAMPAIO ANTUNES - SP238556
IARA FERNANDES LÚCIO - SP123476
CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - SP271310
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55074182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 5271ef0b-fc79-47bb-b9bd-72e800cb5e36

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:00
Código de Controle do Documento: 5271ef0b-fc79-47bb-b9bd-72e800cb5e36